Tribunal: STF
Processo: HC 246821
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REEXAME DE PROVA. DOSIMETRIA: REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.10.2024, por André Rachi Vartuli, em benefício de Wagner Luiz da Silva Junior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 19.4.2024, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.587.114/MG, por vícios formais (intempestividade e irregularidade na representação processual).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de três anos, oito meses e quinze dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial 
(§§ 1º e 2º do art. 180 do Código Penal), após ser preso em flagrante em oficina “desmanchando” dois veículos roubados (fls. 2-3, doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação, dando, contudo, parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, apenas para reduzir a reprimenda para a três anos, sete meses e quinze dias de reclusão, sendo mantido o regime semiaberto (doc. 8). 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem, por óbice processual (Súmula n. 7/STJ – doc. 5), ensejou a interposição de agravo em recurso especial (AREsp 
n. 2.587.114/MG). O recurso não foi conhecido, em 19.4.2024, pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, considerados outros óbices processuais (intempestividade do agravo e irregularidade na representação processual (doc. 4). A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal, que, em 9.8.2024, não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa (acórdão não juntado na íntegra – doc. 7). 



    5. Esses os julgados objetos do presente habeas corpus, nos quais a defesa insiste na alegação suscitada no recurso especial, afirmando que houve cerceamento de defesa, pois “foi decretada a revelia do defendido, conforme termo de audiência de fl. 279, sem que houvesse o esgotamento das tentativas de intimação”.



    Sustenta, ademais, a necessidade de reavaliação das circunstâncias judiciais, asseverando que não houve motivação adequada para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Conceder a ordem para reconhecer a ausência de esgotamento das tentativas de intimações, nos termos dos arts. 392 e 367, ambos do CPP. b) Reconhecer a nulidade diante do cerceamento de defesa, em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal. c) Reconhecer a nulidade diante da injustiça da sentença no tocante à aplicação de pena, em violação ao princípio da proporcionalidade, nos termos do art. 59 do Código Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, busca-se a nulidade dos julgados do Superior Tribunal de Justiça pelos quais não conhecido o Agravo no Recurso Especial 
n. 2.587.114/MG por vícios formais (intempestividade do recurso de agravo e irregularidade da representação processual – doc. 4).



    8. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. Registre-se que as questões suscitadas nesta impetração sequer foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo óbice processual apontado para o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pela defesa.



    O exame per saltum dos temas apresentados neste habeas corpus, além de esbarrar em incabível supressão de instâncias, poderia ser prejudicial ao paciente, em caso de denegação da ordem por este Supremo Tribunal. 



    10. Não se comprovam, ademais, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de observar que as instâncias ordinárias assentaram a revelia do acusado que, citado pessoalmente, deixou de comparecer à audiência de instrução, tendo declinado endereço no qual não foi localizado. Tem-se no acórdão do Tribunal de origem:



    “Conforme relatado, a denúncia foi recebida em 13.09.2019 
(p. 183- 184 – doc. único), sendo ordenada a citação dos réus. 
Tentou-se a citação de Wagner na Rua Mariana, 120, Vila Delma, Justinópolis, em Ribeirão das Neves/MG, porém retornou sem o devido cumprimento, diante da informação de que ‘ele não mais reside naquele local. Inquiri um(a)(ns)(s) senhor(a)(es)(s) que se identificou(caram) como Márcia Martins, avó do(a) réu(ré), quando afirmou(maram) que o(a) senhor(a) Wagner deixou [de] residir naquele local aproximadamente há um ano, ignorando, desde então, o paradeiro do(a) réu(ré) neste processo, complementou(taram)” (sic), atestando-se, por fim, que Wagner estava em local incerto e não sabido (p. 203-205 – doc. único). Na sequência, o Ministério Público peticionou nos autos, informando que o réu se encontrava preso na unidade prisional Antônio Dutra Ladeira (p. 209 – doc. único), sendo então expedido novo mandado de citação para este endereço, o qual foi devidamente cumprido, sendo o réu pessoalmente citado (p. 229-231 – doc. único).



    Apresentada resposta escrita (p. 239 – doc. único), designou-se audiência de instrução e julgamento para 10.08.2022 (p. 241-243 – doc. único). 



    (...) Nos autos eletrônicos, consta a informação atinente à prisão ocorrida no dia 24.09.2020, bem como sobre a soltura de Wagner no dia 04.10.2020, quando ele foi agraciado com o benefício da prisão domiciliar, sendo expedido o competente alvará de soltura. Na oportunidade, Wagner informou ao juízo da execução que residia no endereço da Rua Mariana, 120, Vila Delma, Justinópolis/Ribeirão das Neves. 



    Nestes autos, repita-se, foi tentada a intimação exatamente para o endereço declinado por Wagner nos autos da execução criminal, porém, o mandado retornou sem o devido cumprimento, tendo o Oficial de Justiça certificado que ‘ele não mais se encontra estabelecido no local’, bem ainda que, em conversa com Nádia Vieira Santos Amaral, atual proprietária do imóvel, ela informou que ‘há aproximadamente um ano, adquiriu o imóvel junto à avó do(a) réu(ré), ignorando, desde então, o paradeiro do(a) réu(ré) neste processo’ (grifei). 



    Na data aprazada, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, diante da devolução da carta precatória, sem cumprimento, o 
i. magistrado decretou a revelia do réu, assinalando, oralmente, que ‘foi tentada a sua intimação, mas ele mudou-se sem atualizar o endereço, sendo, pois decretada a sua revelia’, bem como fazendo registrar, no termo de audiência, que Wagner ‘está em local incerto e não sabido motivo pelo qual decreto sua revelia (artigo 367 do Código de Processo Penal)’ (grifei). 



    A despeito das alegações defensivas, não vislumbro qualquer nulidade na decisão que decretou a revelia do réu. Ora, Wagner já tinha sido pessoalmente citado, não havendo qualquer dúvida de que tinha total ciência da ação penal movida em seu desfavor. 



    Lado outro, ao ser agraciado com um benefício da execução em meio aberto, foi advertido sobre o dever de manter seu endereço atualizado e, mesmo assim, optou por informar endereço incorreto. 



    Diferentemente do verberado pela defesa, não era necessária nova tentativa de intimação do réu em outro endereço, pois, repita-se, o réu já havia sido pessoalmente citado e sabia perfeitamente da obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, conduta que não adotou, não tendo sido localizado pelo Oficial de Justiça. 



    Dessa forma, sem embargo das ponderações defensivas, não vislumbro qualquer irregularidade no prosseguimento do processo sem a realização do interrogatório do réu, eis que frustrada sua intimação para audiência em virtude de sua própria desídia ao não manter seu endereço atualizado, o que atrai a aplicação do disposto no art. 367 do Código de Processo Penal, ‘in verbis’: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo’. 



    Considerando que a decretação da revelia se deu após a oitiva/desistência das testemunhas arroladas e, considerando que, repita-se, o réu mudou de endereço sem comunicar ao juízo, não havia necessidade de designação de nova audiência para interrogatório do réu. 



    Ressalte-se, ainda, que a revelia do réu foi decretada em 10.08.2022, data em que ele não estava custodiado por outro processo, pois já estava em gozo da prisão domiciliar desde 04.10.2020. A partir desse momento, tinha a obrigação legal de manter seu endereço atualizado, conduta que não adotou, deixando, assim, de ser localizado para a audiência de interrogatório designada para 10.08.2022. 



    Destarte, encontrando-se a decretação da revelia devidamente amparada no artigo 367 do Código de Processo Penal, não vislumbro a apontada nulidade (...)” (fls. 4-6, doc. 6) .



    11. Considerado o quadro descrito, o paciente foi citado pessoalmente, e, mesmo beneficiado com prisão domiciliar, descumpriu a obrigação de declinar o endereço em que poderia ser localizado. Não se verifica, portanto, manifesto constrangimento ilegal na decretação de sua revelia, sendo que a adoção de entendimento diverso do manifestado pelas instâncias ordinárias exigiria reexame do acervo probatório da ação penal, incabível em habeas corpus.



    12. Quanto à pretendida revisão da dosimetria da pena, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    13. Não se comprovam, ademais, também quanto ao tema, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício, requerida alternativamente na presente impetração.



    No caso, as instâncias ordinárias valoraram negativamente as “circunstâncias do crime”, assentando que os dois veículos receptados, que estavam sendo “desmanchados”, eram de elevado valor, tendo, ainda, o Tribunal de origem reduzido o aumento determinado pela sentença condenatória (e consequentemente a pena anteriormente fixada), aplicando a fração mínima de acréscimo (um oitavo) pelo vetor negativamente valorado.



    14. Não se demonstram ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena. No convencimento motivado do Tribunal de Justiça mineiro, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso, concluindo-se que justificariam o aumento da pena-base em sete meses e quinze dias, não sendo possível, na espécie, considerar-se desproporcional a majoração, levando em conta a reprimenda prevista nos §§ 1º e 2º do art. 180 do Código Penal, que, em abstrato, varia entre três e oito anos de reclusão. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora